Tribunal: TJMT
Processo: 1004960-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda publica de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1004857-88.2020.8.11.0002, ajuizado contra o Prefeito do Município de Várzea Grande e Secretário Municipal de Saúde de Várzea Grande, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na determinação para que seja aplicado o parâmetro do piso salarial nacional da Categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, bem como para realização do bloqueio das contas bancárias do município de VÁRZEA GRANDE/MT sem a oitiva dos Impetrados, a fim de se garantir o pagamento do piso salarial nacional.
Aduz que no ano de 2019 que houve a alteração do piso salarial nacional, dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, do valor de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais) para R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) e, no ano de 2020, para R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Sustenta que no ano de 2019 as autoridades impetradas efetuaram a readequação salarial apenas dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias efetivados, não aplicando a majoração salarial aos servidores contratados.
Argumenta que no ano de 2020 não foi feita a readequação tanto para os agentes públicos efetivados, quanto para os contratados.
Assevera que a ausência de atualização salarial dos agentes está ocasionando transtornos financeiros e prejuízos econômicos a estes trabalhadores, uma vez que as suas remunerações não acompanharam a inflação nacional, ensejando em perda da capacidade aquisitiva.
Assegura que a retenção abusiva do piso salarial pelo município viola direito liquido e certo dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo e/ou tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, requere que seja deferido o efeito suspensivo e/ou tutela antecipada recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para deferir integralmente a liminar pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento. Vejamos.
Na espécie, a parte impetrante requereu na inicial a concessão de liminar, seja determinar que as Autoridades Impetradas apliquem aos sindicalizados o piso salarial nacional da Categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, sendo eles Efetivos e/ou Contratados, bem como para realização do bloqueio das contas bancárias do município de VÁRZEA GRANDE/MT desses valores.
Todavia, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, evidencia-se a impossibilidade de concessão da liminar na forma como vindicada na inicial.
Registre-se que o entendimento aqui esposado, encontra amparo em precedente da Suprema Corte, senão vejamos:
“A parte ora impetrante postula, em sede cautelar, a concessão de provimento liminar, “(...) que lhe assegure figurar no padrão A5, usufruindo de todos os direitos inerentes a esse posicionamento, ajustado ao seu tempo de exercício em cargo efetivo analista judiciário do quadro de servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, respeitando, assim, as diretrizes do artigo 9o, parágrafos 1o e 2o, da Lei 11.416/2006.
(...)atendidos os pressupostos concernentes à existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro, e observadas as restrições estabelecidas na Lei no 12.016/09 (art. 7o, § 2o), tornar-se-á lícito ao magistrado deferir a medida cautelar requerida contra a Fazenda Pública, em sede de mandado de segurança.
O exame do preceito normativo em questão evidencia que o Judiciário, em tema de medidas cautelares contra o Poder Público, somente não pode deferi-las nas hipóteses que importem em: (a) compensação de créditos tributários; (b) entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior; (c) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; ou (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público.
Presente esse contexto, entendo não se revelar possível a concessão do pedido de medida liminar formulado nesta sede processual, eis que o pleito do impetrante, com o consequente enquadramento do servidor na categoria funcional postulada, configura matéria em que a outorga de tutela jurisdicional cautelar acha-se restringida pela norma inscrita no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09.” (MS 32306 MC / DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 20/09/2013).
Diante destes elementos, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator